Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DENTISTA. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ART. 14, § 4o, DO CDC. CULPA OU IMPERÍCIA DOS PROFISSIONAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PLANO DE SAÚDE E CLÍNICA ODONTOLÓGICA. AUSÊNCIA DE CULPA. RESPONSABILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A responsabilidade dos dentistas, como profissionais liberais, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4o, do CDC), cumprindo, pois, averiguar se houve o ato culposo de tais profissionais, além da comprovação do dano e do nexo de causalidade.

2. Se não há prova nos autos das falhas imputadas aos profissionais autônomos na prestação dos serviços ou da alegada imperícia, não há como responsabilizá-los pelo ocorrido.

3. Com relação ao plano de saúde e à clínica, a despeito de a responsabilidade ser objetiva, não é possível sua responsabilização pelo infortúnio, tendo em vista a ausência de prova sobre a alegada falha na prestação dos serviços.

4. Apelo não provido.